Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de que o inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, pois não configura abalo psíquico relevante, e que o próprio autor/apelado contribuiu para o insucesso da operação financeira ao assumir risco evidente.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral se relaciona com a violação dos direitos de personalidade, como honra, imagem e integridade psicológica.
4. O mero inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral.
5. O autor, pessoa instruída, aderiu voluntariamente a um contrato de alto risco, comprometendo seus rendimentos em uma operação financeiramente questionável.
6. O dissabor decorrente da perda financeira não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano.
DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese adotada no julgamento: “O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável, pois não representa perigo ou dano aos direitos de personalidade.”
Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 98, §3o, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão 1892674: 0720500-42.2021.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024; acórdão 1849269: 0724002-86.2021.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024; acórdão 1388840: 0733748-46.2019.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 10/12/2021.